Tribunal: TJDFT
Processo: 0705634-67.2024.8.07.0019
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0705634-67.2024.8.07.0019 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ATAIDE CORREIA DE OLIVEIRA RECORRIDO: VAGNER GOMES DE PONTES DECISÃO Diante do exposto na petição de ID 75620860 e da existência de erro material no dispositivo do acórdão, fica estabelecido que, onde se lê "Condenada a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% da condenação, conforme art. 55 da Lei 9.099/95", leia-se "Condenada a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% da causa, conforme art. 55 da Lei 9.099/95." Intimem-se. Brasília/DF, 29 de agosto de 2025. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora